Tribunal: TJMT
Processo: 1012535-91.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 1012535-91.2019.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger
Recorrente: JESSICA VANESSA GUIMARÃES
Recorrido: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 27.08.2020
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA CONTRA O DÉBITO NEGATIVADO FUNDADA EM SUPOSTAS COBRANÇAS INDEVIDAS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. FIES 100%. CONTRAPROVA APRESENTADA. DÍVIDA ORIUNDA DE SERVIÇOS INDIVIDUAIS NÃO COBERTOS PELO FIES (DEPENDÊNCIA). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial e procedente o pedido contraposto.
Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, em razão de ter sido negativada apesar de ter bolsa FIES 100%.
Parte recorrente junta termos de aditamento do FIES e o extrato de negativação.
Em contraprova, a empresa apresentou documentos acadêmicos que comprovam a reprovação em algumas matérias e a aprovação posterior nas mesmas disciplinas. Os débitos negativados são oriundos das disciplinas as quais cursou em razão de dependência (cursou novamente as disciplinas).
Ausência de impugnação ou apresentação de contraprova na fase oportuna (impugnação à contestação).
Argumento somente em sede recursal de que a recorrida não apresentou contrato assinado para sustentar o (s) débito(s) e que as provas são unilaterais. Preclusão temporal. Informações não impugnadas especificamente e oportunamente. Presunção de veracidade da matéria fática, aliada à prova apresentada (juntada de extrato financeiro e boletim da aluna extraídos do sistema da Universidade).
Embora a parte recorrente afirme que a sentença se fundamentou em prova unilateral, não traz prova mínima do seu direito, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, ao passo que, associadas às informações e documentos apresentados com a contestação, e não sendo apresentada impugnação a contestação, o bojo probatório é mais que suficiente para manter o julgamento de improcedência.
Desse modo, a restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.
Demonstração satisfatória da origem do débito. Ausência de prova do adimplemento.
Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JESSICA VANESSA GUIMARAES - CPF: 045.813.811-85 (REPRESENTANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020